Tribunal: TJBA
Processo: 8062907-20.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8062907-20.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
GABRIEL SALES FARIA CARNEIRO

AGRAVADO: MAIA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA - ME e outros (3)

Advogado(s)
:
PABLO MAURICIO SOUZA CAFEZEIRO registrado(a) civilmente como PABLO MAURICIO SOUZA CAFEZEIRO

A2

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ADITAMENTO AO PEDIDO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS MAJORADOS PELO STJ. POSSIBILIDADE. CONSECTÁRIO LEGAL. PEDIDO IMPLÍCITO QUE PODE INCLUSIVE SER ANALISADO DE OFÍCIO OU EM AÇÃO AUTÔNOMA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE PRECLUSÃO TEMPORAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame: Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Banco do Nordeste do Brasil S/A contra decisão que acolheu o aditamento ao cumprimento de sentença apresentado pelos agravados.

II. Questão em discussão: Discute-se a legalidade do aditamento ao cumprimento de sentença para majorar honorários advocatícios sucumbenciais, bem como a possibilidade de tal alteração sem consentimento do executado e a existência de preclusão temporal.

III. Razões de decidir: A fixação e majoração de honorários advocatícios são consectários legais implícitos, decorrentes da sucumbência, configurando matéria de ordem pública que pode ser alegada a qualquer tempo. O artigo 322, § 1º, do CPC, prevê expressamente que os honorários advocatícios integram o pedido principal de forma implícita. O aditamento em questão não modifica a causa de pedir ou o pedido do cumprimento de sentença, tratando-se de consequência lógica do julgamento que majorou os honorários pela instância superior, não configurando aditamento substancial que demande anuência do executado. A alegação de inconsistências nos cálculos apresentados deve ser analisada pelo juízo de origem, considerando que tal matéria ainda não foi objeto de apreciação e que eventual manifestação direta do órgão colegiado configuraria supressão de instância.

IV. Dispositivo e tese: Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "O aditamento ao cumprimento de sentença para majorar honorários advocatícios sucumbenciais, por tratar-se de matéria de ordem pública, independe do consentimento do executado. A análise de eventuais inconsistências em cálculos apresentados no cumprimento de sentença é de competência do juízo de origem, sendo vedada sua apreciação direta pela instância recursal, sob pena de supressão de instância."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8062907-20.2024.8.05.0000
, em que figuram como Agravante a BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A e como Agravados MAIA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA ME E OUTROS.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO PARA NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Presidente

Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Juiz de Direito Substituto de Segundo Grau - Relator

Procurador(a) de Justiça